Tribunal: TJSP
Processo: 2201232-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO, ACESSÓRIO A COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA CIÊNCIA DA AUTORA A RESPEITO DO ESTADO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE PARA QUE SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO, ACESSÓRIO A COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA CIÊNCIA DA AUTORA A RESPEITO DO ESTADO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE PARA QUE SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O processo, sempre que possível, deve assegurar o contraditório, que deve ser prévio. Somente em hipóteses excepcionais é que a liminar é deferida sem que seja dada a oportunidade de participação da parte contrária.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201232-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIANA
SOARES DA SILVA, são agravados SUPERA VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA. e
BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201232-68.2019.8.26.0000 -Voto no 47307
2
Voto no 47.307
Agravo de Instrumento no 2201232-68.2019.8.26.0000
Agravante: Juliana Soares da Silva
Agravados: Supera Veículos Multimarcas Ltda. e Banco Volkswagen S/A
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL
CIVIL.
ANTECIPAÇÃO
DA
TUTELA.
PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR PARA SUSPENDER O
PAGAMENTO
DO
FINANCIAMENTO,
ACESSÓRIO
A
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES
DE USO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA CIÊNCIA DA
AUTORA A RESPEITO DO ESTADO DO AUTOMÓVEL.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE
PARA QUE SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
O processo, sempre que possível, deve assegurar o contraditório,
que deve ser prévio. Somente em hipóteses excepcionais é que a
liminar é deferida sem que seja dada a oportunidade de
participação da parte contrária.
Recurso improvido.
Juliana Soares da Silva ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra
Supera Veículos Multimarcas Ltda. e Banco Volkswagen S/A, pleiteando a reforma da
decisão de primeiro grau que, em ação de rescisão contratual c.c. indenização por dados
materiais e morais, indeferiu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional.
Sustenta fazer jus ao deferimento do pedido de tutela de urgência para que a
cobrança do financiamento seja suspensa até o julgamento final da demanda. Afirma que o
contrato de financiamento é acessório do principal, de compra e venda, que é objeto do
pedido de rescisão na demanda principal. Afirma que a decisão proferida baseou-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201232-68.2019.8.26.0000 -Voto no 47307
3
afirmação de que um dos corréus, ora agravado, teria trinta dias para realizar o conserto do
veículo, com fundamento no art. 18 do CDC. Ao contrário do afirmado, o referido prazo já
teria expirado, pois adquiriu o veículo no dia 17/04/2019, os primeiros reparos teriam sido
feitos em 06/05/2019, tendo o veículo dado entrada na oficina em 05/07/2019, conforme
documentos de fls. 37 dos autos principais, não tendo sido devolvido até a data da
interposição do recurso (09/09/2019). Ressalta haver proposto reclamação no Procon em
12/07/2019, tendo a agravante respondido àquele órgão que o problema não havia sido
resolvido. Haveria, assim, periculum in mora e fumus boni iuris. Assim, pleiteou a reforma
da decisão de primeiro grau.
A decisão de fls. 42 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
Contraminutas às fls. 47/55 e 58/63.
Este é o relatório.
O contraditório, como regra, deve ser prévio.
Estas são as lições de Humberto Theodoro Junior, quando assinala que:
“Quer isto dizer que nenhuma decisão judicial poderá, em princípio, ser pronunciada sem
que antes as partes tenham tido oportunidade de manifestar sobre a questão a ser
solucionada pelo juiz. O contraditório, nessa conjuntura, tem de ser prévio, de modo que
ao julgador incumbe o dever de primeiro consultar as partes para depois formar seu
convencimento e, finalmente, decidir sobre qualquer ponto controvertido importante para
a solução da causa, ou para o encaminhamento adequado do processo ao seu fim.”
Somente em situações excepcionais
tutelas de urgência (art. 300 e
seguintes) e de evidência (art. 311 e respectivos incisos) é que o contraditório pode ser
protraído para um segundo momento.
No caso dos autos, a autora afirma ter adquirido um veículo usado (Fiat

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201232-68.2019.8.26.0000 -Voto no 47307
4
Idea), dando, como parte do pagamento, outro veículo usado (Citroën/C3). Assevera que o
veículo que adquiriu estaria em péssimas condições de uso, em razão da reprovação da
vistoria da sua seguradora, Tokio Marine, encontrando-se o carro na oficina da
concessionária aguardando conserto. Pediu aplicação do CDC e a rescisão do contrato.
A rescisão contratual tem natureza constitutiva negativa. Somente depois da
decisão judicial é que o vínculo contratual se desfaz.
Na hipótese em tela, não há elementos de prova pré-constituídos suficientes
para antecipar a tutela jurisdicional.
O ponto controvertido, dado que as rés já contestaram, reside na afirmação
da ré Supera Veículos Multimarcas Ltda. de que a autora já adquiriu o veículo ciente do
estado em que se encontrava.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM
PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Contrato de compra e venda de bem móvel e contrato de financiamento bancário. Alegada
presença de vícios redibitórios no veículo com potencial para ensejar a rescisão do
contrato. Tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do
financiamento e abstenção de negativação do nome do agravante. Indeferimento.
Insurgência. Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático, a afastar o
requisito da verossimilhança do alegado a exigir instauração do contraditório. Decisão
mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2088225-35.2018.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018)
ALIENAÇÃO FWUCIARIA - RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA ANTECIPADA -
A matéria em discussão é intrincada e envolve uma série de fatos controvertidos que exige
investigação mais aprofundada. Decisão mantida - Recurso não provido. ALIENAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201232-68.2019.8.26.0000 -Voto no 47307
5
FIDUC1ÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL - VÍCIO REDIBITÓRIC presença de defeito
oculto no bem aliei lado não faculta a suspensão do pagamentodas parcelas do
financiamento. A institi ição financeira é terceiro que não pode ser atingida por fato
relativo a compra e vend i da qual não foi parte. Decisão mantida. Rec irso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0041000-10.2005.8.26.0000; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara do D.TERCEIRO Grupo (Ext. 2° TAC); Foro
Central Cível - 27a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 31/01/2006; Data de Registro:
15/02/2006)
A antecipação da tutela somente pode ser concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Havendo dúvida que somente poderá
ser dirimida com percuciente exame do mérito, não há espaço para a antecipação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator